Tribunal: TJSP
Processo: 2064601-44.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. Pleito de revogação da prisão provisória. Liminar indeferida. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar. Proteção de direitos fundamentais que não pode ser insatisfatória. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. Pleito de revogação da prisão provisória. Liminar indeferida. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar. Proteção de direitos fundamentais que não pode ser insatisfatória. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Paciente multirreincidente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.